Tribunal: TJDFT
Processo: 0714236-23.2023.8.07.0006
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-06-13
Data de publicação: 2024-06-28

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO E DE MUNIÇÕES DE USO PERMITIDO. RECURSO DA DEFESA. PLEITO DE ALTERAÇÃO DO REGIME INICIAL. INVIABILIDADE. ANÁLISE NEGATIVA DOS ANTECEDENTES CRIMINAIS. RÉU REINCIDENTE. REGIME INICIAL FECHADO MANTIDO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Não obstante a pena tenha sido fixada em patamar inferior a quatro anos, trata-se de réu reincidente e com maus antecedentes, sendo uma das condenações anteriores também por porte ilegal de arma de fogo, o que justifica a fixação do regime inicial fechado para o início do cumprimento da pena, nos termos do artigo 33, §§ 2o e 3o, do Código Penal.
2. Recurso conhecido e não provido para, corrigindo mero erro material, manter a condenação do réu nas sanções do artigo 14, caput, da Lei no 10.826/2003 (porte ilegal de arma de fogo de uso permitido) à pena de 02 (dois) anos e 03 (três) meses de reclusão, no regime inicial fechado, além de 43 (quarenta e três) dias-multa, no valor mínimo legal.